Tribunal: TJSP
Processo: 1510804-12.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. Crime permanente. Prescindibilidade de prévia autorização judicial para ingresso no imóvel. Atribuição constitucionalmente conferida aos policiais militares (CF, art. 144, V, e § 5o). Justa causa (juízo objetivo de probabilidade de flagrância) bem evidenciada nos fatos antecedentes à abordagem e ao

Ementa:
PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. Crime permanente. Prescindibilidade de prévia autorização judicial para ingresso no imóvel. Atribuição constitucionalmente conferida aos policiais militares (CF, art. 144, V, e § 5o). Justa causa (juízo objetivo de probabilidade de flagrância) bem evidenciada nos fatos antecedentes à abordagem e ao ingresso no imóvel palco dos fatos, e confirmada a posteriori (RE 603.616/RO, S.T.F.). Policiais, em apuração de informação de que em um posto de saúde se encontrava indivíduo foragido e que mantinha entorpecentes em casa, diligenciaram ao local e se depararam com Kremerson. Identificada a existência de mandado de prisão em seu desfavor, o acusado, cientificado da denúncia de tráfico, confirmou a guarda de drogas na sua residência, na qualidade de "garagem", ao que se dirigiram ao imóvel e apreenderam grande quantidade de maconha, cocaína e crack. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria do tráfico bem demonstradas nos autos. Provas pericial e oral suficientes. Policiais militares, sempre que ouvidos, relataram coerentemente a dinâmica dos fatos imputados. Acusado confessou os fatos perante a autoridade policial. Negativa judicial que, além de inverossímil, restou isolada do restante do conjunto probatório. Dolo, destinação mercantil das substâncias e sua vinculação com o apelante evidenciados. Inviável a absolvição. Condenação mantida.
PENAS. Basilares mantidas no piso legal, a despeito do mau antecedente e da vultosa quantidade (quase 2kg) de maconha, cocaína e crack, as duas últimas substâncias altamente deletérias. Conformismo da acusação. Na segunda fase, reincidência compensada, nesta instância, com a atenuante da confissão espontânea, ora reconhecida, afastado o aumento de 1/6 operado na origem por conta da agravante. Inviabilidade de incidência do redutor especial (Lei Antidrogas, no 33, § 4o), por expressa vedação legal. Penas redimensionadas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Mantido o regime inicial fechado, em razão da pena concretizada, do mau antecedente e da reincidência específica, sem se olvidar da gravidade concreta do delito (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis penal (CP, arts. 44, I e II, e 77, caput, I).
Rejeitada a preliminar arguida, recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas do réu para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.